Tribunal: TJSP
Processo: 4035981-78.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de documentos - É cabível, todavia,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de documentos - É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos fatos que o apelado pretendia provar com os documentos não apresentados pelo recorrente, nos termos do art. 359 do CPC - Presunção já reconhecida na ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo recorrido, cuja sentença já transitou em julgado - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenado o embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do caráter protelatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4035981-78.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARMORARIA KAPACE LTDA ME, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4035981-78.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 21009 – Guarulhos -
ROL
2
Voto n° 21.009
Embargos de Declaração n° 4035981-78.2013.8.26.0224/50000
Embargante: Marmoraria Kapace Ltda. ME.
Embargado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Embora com a apelação tenha
sido equivocadamente juntado comprovante de recolhimento de
custas divergente, o documento correto veio prontamente aos autos
ainda dentro do prazo de interposição do recurso - Irregularidade
foi sanada - Indevida fixação de multa pela não apresentação de
documentos - É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos
fatos que o apelado pretendia provar com os documentos não
apresentados pelo recorrente, nos termos do art. 359 do CPC -
Presunção já reconhecida na ação cautelar de exibição de
documentos ajuizada pelo recorrido, cuja sentença já transitou em
julgado - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta
para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenado o
embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos
termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do caráter protelatório.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 662/665 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do
embargado tão somente para excluir a multa fixada em razão da não apresentação dos
documentos, majorados os honorários de 10% para 12% do valor da condenação.
Pretende a recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que a juntada do comprovante de recolhimento do preparo após a
interposição do apelo ensejaria a deserção do recurso. Aduz que não seria aplicável a
Súmula 372 do STJ ao caso. Assim, seria devida a multa diária fixada.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretendem a embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4035981-78.2013.8.26.0224/50000 -Voto no 21009 – Guarulhos -
ROL
3
Não há que se falar em deserção do apelo. Embora com a
peça recursal tenha sido equivocadamente juntado comprovante divergente, o documento
correto veio prontamente aos autos ainda dentro do prazo de interposição do recurso. Logo,
a irregularidade foi sanada.
No que tange à multa pela não apresentação de documentos,
esta não é devida.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em recurso especial
representativo da controvérsia (REsp. 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) sobre o
“descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento
relativo a direito disponível.” E ainda que: “A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada.”
Não obstante, a Súmula 372 do STJ é expressa ao mencionar
“na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
É cabível, todavia, a presunção de veracidade dos fatos que a
embargante pretendia provar com os documentos não apresentados pelo recorrente, nos
termos do art. 359 do CPC.
Frisa-se que tal medida foi tomada no julgamento da ação
cautelar de exibição de documento (processo no 4022229-39.2013.8.26.0224), proposta
pela ora embargante (fls. 333/335), cuja sentença já transitou em julgado. Logo, não é
devida a multa em questão.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada.
No mais, observa-se que a interposição dos embargos de
declaração foi meramente protelatória. Trata-se de recurso infundado e que insiste na
análise de questões já apreciadas.
Assim, é cabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, §
2o do CPC .
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração e condena-se o embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa,
nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator